Tribunal: CARF
Processo: 18471.002499/2004-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/12/2001
LANÇAMENTO PARA EVITAR A DECADÊNCIA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO APÓS FIM DA VIGÊNCIA DA LIMINAR.
O lançamento para prevenir a decadência, ocorre quando um tributo encontra-se em discussão mas, para prevenir eventual perda do direito, a Administração formaliza um lançamento, identificando os critérios quantitativos, temporais, espaciais e locais do Fato Gerador, inclusive calculando o quantum debeatur, mas sem exigi-lo. Com o fim da vigência da medida judicial que suspendia a exigibilidade do crédito tributário a Administração Pública tem o poder dever de tomar as medidas necessárias no sentido de exigi-lo.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002499/2004-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.777 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
PALCO ALIMENTOS E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/12/2001
LANÇAMENTO PARA EVITAR A DECADÊNCIA. EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO APÓS FIM DA VIGÊNCIA DA LIMINAR.
O “lançamento para prevenir a decadência”, ocorre quando um tributo
encontra-se em discussão mas, para prevenir eventual perda do direito, a
Administração
formaliza
um
lançamento,
identificando
os
critérios
quantitativos, temporais, espaciais e locais do Fato Gerador, inclusive
calculando o quantum debeatur, mas sem exigi-lo. Com o fim da vigência da
medida judicial que suspendia a exigibilidade do crédito tributário a
Administração Pública tem o poder dever de tomar as medidas necessárias no
sentido de exigi-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002499/2004-41
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002499/2004-41

Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a lógica do
instituto do lançamento para se prevenir a decadência.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de fls. 113/120
em virtude da apuração de diferenças entre os valores escriturados e os valores
declarados/pagos da Cofins no período de 01/05/2000 a 31/12/2001, exigindo-se-lhe
contribuição de R$72.496,28 e juros de mora de R$47.093,26, calculados até
30/12/2004, perfazendo o total de R$119.589,54.
Dos quadros "Intimação" e "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" às fls.113 e
114, consta que o lançamento foi efetuado com suspensão da exigibilidade do crédito
tributário por força de Medida Liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança
n° 99.0024608-0, impetrado junto à 28a Vara Federal do Rio de Janeiro. A Medida
desobrigou a impetrante a recolher a Cofins de acordo com as alterações promovidas
pela Lei 9.718/98, mantendo a sistemática prevista na Lei Complementar n° 70/91, à
alíquota de 2%. Em vista disto, foram lançadas as diferenças entre a Cofins apurada nos
termos da Lei 9.718/98 e os valores apurados nos termos da Lei Complementar n°
70/91.
O enquadramento legal encontra-se a(s) fl(s). 115.
Cientificada em 10/01/2005, a interessada apresentou em 10/02/2005 a impugnação de
fls. 122/126, na qual alegou que apesar do fiscal autuante ter recebido cópia da
sentença, não atentou para o inteiro teor do documento, da qual se transcreve a parte
dispositiva:
...ISTO POSTO, declarando incidenter tantum a inconstitucionalidade dos
artigos 3°., 8°., 9°. e 17 da lei 9.718, de 27/11/1998, CONCEDO A
SEGURANÇA, para que o impetrante continue recolhendo a COFINS de acordo
com a sistemática prevista na Lei Complementar 70/91, abstendo-se a
autoridade impetrada de qualquer medida tendente à constituição e cobrança
da citada contribuição nos termos da lei 9.718/98, ou de índole punitiva
correlata, mantido o poder fiscalizatório quanto à exatidão dos valores.
Assim, comete-se uma injustiça contra a impugnante, uma vez que a determinação
judicial confere ao fisco somente o direito de fiscalizar a exatidão dos valores
recolhidos sob a ótica da LC n° 70/91. A constituição do crédito e sua cobrança foram
afastadas pela sentença, o que torna ilegítima a ação que resultou no lançamento,
devendo-se declarar a sua nulidade.
Anexei à folhas 155 a 181 pesquisas ao site da Justiça Federal.
É o relatório.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2001
MEDIDA JUDICIAL SUSPENSIVA
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002499/2004-41

Extinta a medida judicial que ampara a suspensão do exigibilidade do crédito tributário,
cabível o lançamento, acompanhado de multa de oficio.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar ao mérito.
Em síntese, em 1999 a contribuinte impetrou Mandado de Segurança n.
990024608-0 com o objetivo de não se submeter à sistemática da Lei 9.718/98, tendo sido
concedida a segurança, em primeiro grau, em 10 de maio de 2000 (e-fls. 154)
No dia 10.01.2005 a Receita Federal lavrou Auto de Infração para prevenir a
decadência, expressamente com a exigibilidade suspensa por força da medida liminar proferida
no já referido processo 990024608-0 (e-fls. 112)
Em 23 de outubro de 2001 o Tribunal Regional Federal competente para rever a
decisão de primeira instância a reformou-a.
A partir deste momento, não existindo outro fato que suspendesse a exigibilidade
do tributo ele tornou-se exigível. Não há nos autos qualquer alegação ou prova deste hipotético
evento.
No Recurso Voluntário de e-fls. 200 a Recorrente alega que o termo “abstendo-se
a autoridade impetrada de qualquer medida tendente à constituição e cobrança da citada
contribuição ...” conteria uma vedação a lançamento com o objeto de evitar a decadência.
Todavia esta não é a melhor exegese pois inviabilizaria o instituto e faria da
medida liminar uma medida irreversível, com manifesto prejuízo não apenas ao erário, mas à
incolumidade do sistema tributário, e a interpretação da norma não pode tender ao absurdo.
No caso concreto a lógica que rege o processo civil operou-se com exatidão.
Houve uma liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito, houve a constituição do crédito
com a exigibilidade suspensa, naquilo que se denomina por “lançamento para se prevenir a
decadência e, com a reforma da decisão suspensiva da exigibilidade, exige-se o tributo.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002499/2004-41

Neste sentido merece transcrição o principal fragmento do voto sob exame.
As pesquisas ao site da Justiça Federal indicam que na data da ciência ao Auto de
Infração (10/01/2005) a impugnante não estava amparada em medida suspensiva
concedida nos autos do Mandado de Segurança n° 99.0024608-0, uma vez que o
Acórdão da Quarta Turma do TRF da 2 Região, de 23/10/2001, cuja cópia anexei às fls.
171 a 178, deu provimento, por unanimidade, ao recurso da Fazenda Nacional e
denegou a segurança pleiteada. A autuada interpôs Recurso Especial, o qual foi
inadmitido, conforme Decisão à fl. 179, mantendo-se portanto os efeitos do Acórdão
recorrido.
Assim, perfeitamente cabível o lançamento.
Atente-se, entretanto, ao fato de que, na inexistência de Liminar vigente, não há que se
falar em lançamento com suspensão de exigibilidade. Cabível ainda o lançamento de
multa de oficio em virtude da inaplicabilidade do disposto no art. 63 da Lei n 9.430/96
ao caso em questão.
O “lançamento para prevenir a decadência”, ocorre quando um tributo encontra-se
em discussão mas, para prevenir eventual perda do direito, a Administração formaliza um
lançamento, identificando os critérios quantitativos, temporais, espaciais e locais do Fato
Gerador, inclusive calculando o quantum debeatur, mas sem adotar qualquer medida no sentido
de sua exigência. Com o fim da vigência da medida judicial que suspendia a exigibilidade do
crédito tributário a Administração Pública tem o poder dever de tomar as medidas necessárias no
sentido de exigi-lo.
Por este motivo, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital